Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. REGIME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal não se aplica para os antecedentes, conforme decidido sob o rito dos repetitivos, com a seguinte tese consolidada: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818 – Tema 150 STF).
2. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causas de aumento de pena.
3. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena, da reincidência do réu e dos vetores desfavoráveis (art. 33, § 2o, "a", e §3o do Código Penal).
4. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
5. Apelação conhecida e desprovida.